Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-51.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009307-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – SANEAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

O art. 5º, inciso LV, disciplina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes.”

O dispositivo constitucional em apreço inovou ao dispor sobre a obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa em sede administrativa, não estando, portanto, restrito ao processo judicial. É dizer, ainda, que a nossa Lei Fundamental assegurou a obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa no processo administrativo em que haja litigantes e acusados.

O art. 5º, inciso LV, da CR, ao determinar que aos litigantes, em processo administrativo ou judicial, terão direito ao contraditório e ampla defesa, estabeleceu que, em razão de interesses contrapostos, o atendimento ao devido processo legal procedimental é medida que se impõe.

In casu,
caberia a autoridade coatora ao invocar a existência de irregularidades sanáveis, oportunizando ao Agravante o suprimento de eventuais falhas, consoante determina o 44 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hiper Mercado Gotardo Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança n° 1024294-66.2018.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de liminar manejado com o objetivo de obrigar a autoridade coatora a receber o processo administrativo n. 5496481/2018, suspendendo, assim a exigibilidade de crédito de ICMS.

O Agravante argumenta que, na busca da anulação de crédito de ICMS que entende indevido, protocolou impugnação administrativa com documentos relacionados à comprovação dos fatos alegados, contudo, recebeu resposta genérica da Administração fiscal consistente na inadmissão do pleito.

Sustenta que a conduta da autoridade fiscal viola o preceito contido no art. 44, da Lei Estadual n. 7.692, de 2002, responsável pela regulamentação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública mato-grossense.

Com esse quadro, pede o provimento do recurso para que lhe seja concedida a tutela antecipatória almejada.

O efeito suspensivo foi deferido pela relatoria (ID 3127053).

O Agravado não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do presente agravo (ID 24363954).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de julho 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020